Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-55.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000046-55.2016.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GUILHERME LACERDA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA-BASE COM A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESPROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL FECHADO. RETIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não demonstrado nos autos que o abalo psicológico da vítima extrapolou a normalidade típica, mostra-se incabível a análise desfavorável das consequências do crime de furto qualificado à residência. 2. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, amparo em uma única condenação criminal, e tendo a pena privativa de liberdade se estabilizado abaixo de 4 (quatro) anos, mostra-se adequado o início do cumprimento da pena em regime mais rigoroso (semiaberto), mas sem extravasar para o fechado. 3. Recursos conhecidos, desprovido do Ministério Público e parcialmente provido o da Defesa. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, porquanto, em que pese o quantum de pena aplicada, a presença da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso. Entende que a existência da reincidência e de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial fechado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 33, §§2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028